Tribunal: TJPA
Processo: 0805048-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805048-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: ROSANGELA KATIA BARRA BRASIL

PROCURADOR: HELISMAURO DA COSTA LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA COM A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O MAGISTRADO
DETERMINOU QUE A AGRAVANTE FOSSE COMPELIDA A EFETUAR O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, E QUE OPTE PELO PAGAMENTO EM DINHEIRO OU A REPOSIÇÃO DOS BENS DESTRUÍDOS OU DANIFICADOS, RESTITUINDO-OS EM ESTADO EQUIVALENTE AQUELE QUE SE ENCONTRAVA ANTES DO SINISTRO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVADA JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. CONTRATO COM A SEGURADORA. TERMO DE NEGATIVA DE COBERTURA. FOTOGRAFIAS. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805048-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA E OUTRO

AGRAVADO: ROSANGELA KATIA BARRA BRASIL

ADVOGADO: HELISMAURO DA COSTA LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de Ação de Reconhecimento da Cobertura Securitária com a Reparação por Danos Morais e Materiais, proposta por
ROSÂNGELA KÁTIA BARRA BRASIL
.

Consta da inicial a parte AUTORA adquiriu um imóvel localizado no Conjunto Cidade Nova PA SS2, Travessa WE 53, SN 21, Nº1411, Conj. Guajará I, CEP 67.143-290, Ananindeua/PA, mediante financiamento com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, celebrando também contrato de seguro (apólice nº. 1061000000016, contrato nº 844441610550) com a parte RÉ sobre o mesmo imóvel. Relata que o imóvel objeto da demanda é utilizado pela parte AUTORA como moradia fixa, juntamente com sua família, incluindo menores. Alega que tal imóvel vem sofrendo “vastos alagamentos e inundações oriundas das fortes chuvas que vem acontecendo em nossa região [...]”. Aponta que tais eventos estão no rol da apólice de seguro, mas que a parte RÉ, ora seguradora, negou qualquer cobertura.

Por tais fatos, requereu a concessão de tutela para que seja reconhecida a inabitalidade e sendo transferida a responsabilidade do pagamento das prestações mensais a título de financiamento para a parte RÉ, conforme previsto em cláusula contratual. Requereu, ainda liminarmente, que seja determinado à parte RÉ que efetue o pagamento de valores a título de ressarcimento por danos materiais. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem como pela condenação por danos morais.

Analisando o pedido inicial, o magistrado de piso deferiu parcialmente a tutela pretendida, para determinar que a parte REQUERIDA seja compelida a efetuar o pagamento das prestações do financiamento do imóvel, a partir da prestação seguinte à ciência da decisão.

Contra essa decisão, insurge-se a parte agravante no presente recurso, aduzindo, em suma, que a cobertura securitária foi negada à autora, em razão de que os danos verificados não se enquadram em nenhuma das coberturas da apólice contratada, considerando-se que os danos ocorridos no imóvel tratam-se de vícios intrínsecos, estando expressamente prevista na apólice de seguro a exclusão daquela modalidade de riscos.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a total revogação da medida concedida.

Juntou documentos às ID.1866324/1866339.

Às ID.2221271 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2421060 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que determinou que a agravante fosse compelida a efetuar o pagamento das prestações do financiamento do imóvel objeto da presente demanda, e que opte pelo pagamento em dinheiro ou a reposição dos bens destruídos ou danificados, restituindo-os em estado equivalente aquele que se encontrava antes do sinistro.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, a parte agravada comprovou seus argumentos através do Contrato realizado com a seguradora; com o comprovante de pagamento do seguro; aviso do sinistro; laudo de vistoria concluindo sinistros em decorrência de alagamentos e inundações; termo de negativa de cobertura; fotografias diversas demonstrando os alagamentos e inundações no imóvel (fls.40/59).

Portanto, provas que são suficientes que a agravante deve prestar a cobertura do dever de indenizar, de acordo com o que está disposto no art.6ª, item 6.1, alíneas “g” e “h” do contrato em comento.

Verifico ainda, estar presente o periculum in mora no sentido inverso, haja vista, que a agravada vem sofrendo com o ônus da obrigação de continuar com o pagamento das prestações mensais, experimentando do dissabor em ter que residir em um imóvel com precárias condições de moradia.

Por fim, importante ressaltar que caso no fim da Ação Principal fique constado que a parte agravante não tinha a obrigação em arcar com os custos citados, esta poderá mover ação requerendo ser ressarcida dos valores gastos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020